Tribunal: TJPA
Processo: 0010057-39.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O EM APELA??O C?VEL. ALEGA??O DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO AC?RD?O. OCORR?NCIA. ERRO MATERIAL. OCORR?NCIA. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O EQU?VOCO, RETIFICANDO A PARTE FINAL DO TEXTO DA EMENTA. ACLARAT?RIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA O FIM DE RECONHECER O ERRO MATERIAL E PUBLICAR A EMENTA CORRETA AO CASO CONCRETO, ADEQUANDO-A AO INTEIRO TEOR. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0010057-39.2013.8.14.0040.
EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADOS: FELIPE JACOB E OUTROS.
EMBARGADO: MANOEL MONTEIRO DA SILVA.
ADVOGADO: MAURA REGINA PAULINO E OUTROS.

E V. ACÓRDÃO Nº. 209.435 (DJE 11.11.2019).
RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O EQUÍVOCO, RETIFICANDO A PARTE FINAL DO TEXTO DA EMENTA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA O FIM DE RECONHECER O ERRO MATERIAL E PUBLICAR A EMENTA CORRETA AO CASO CONCRETO, ADEQUANDO-A AO INTEIRO TEOR. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, dando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/01/2021 e término 1/02/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JR
.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010057-389.2013.8.14.0040.
EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ADVOGADOS: ALBERTO LOPES MAIA FILHO.
EMBARGADO: MANOEL MONTEIRO DA SILVA.
ADVOGADO: MAURA REGINA PAULINO.

E V. ACÓRDÃO Nº. 209.435 (DJE 11.11.2019).
RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Multimarcas Administradora de Consórcio LTDA contra o acórdão nº 209.435 (DJe 11/11/2019), que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo réu e ao reexame necessário, mantendo integralmente a sentença de improcedência do pedido.

Em suas razões (fls. 150/152), o embargante aduz que o acórdão incorreu em
erro material
, posto que na ementa do acórdão consta texto totalmente estranho à presente demanda.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para a devida retificação na ementa e no corpo do referido acórdão.

Oportunizado o contraditório, o prazo decorreu sem terem sido ofertadas as contrarrazões aos Embargos Declaratórios, conforme certidão de fl. 163.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, adequado e isento de preparo, portanto, merece ser conhecido.

Os embargos de declaração estão dispostos nos artigos 1022 e ss. do CPC/2015 e, têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material.

A única alegação do embargante repousa no erro material na ementa do julgado colegiado, eis que toda a decisão se fundamentou no improvimento do Recurso interposto pelo embargado, porém, no
item 3
da ementa do referido acórdão, consta que o Recurso foi conhecido e ¿provido¿.

Pois bem.

Há ¿erro material¿ quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
ERRO MATERIAL NA EMENTA
. MENÇÃO A PRECEDENTE DO STF SUPRIMIDA. 1. Os embargos de declaração são apelos de integração e não de modificação do julgado, não se prestando, igualmente, para fins de prequestionamento de matéria constitucional com a única finalidade de alçar a discussão aos Tribunais Superiores. 2. Embargos acolhidos para o fim de reconhecer o erro material e excluir da ementa a menção a precedente do STF, não constante do corpo do voto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070161252, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 20/07/2016) grifou-se

No caso em tela, de fato, verifico que a despeito do correto cadastramento do inteiro teor no Sistema LIBRA, a ementa publicada, em seu item 3, não diz respeito a fundamentação da decisão, dessa maneira merecem acolhimento os aclaratórios, apenas para sanar o erro material quanto à publicação no DJe.

Assim, a ementa passa a conter a seguinte redação (já constante do inteiro teor do voto):
EMENTA: APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO. PEDIDO ALTERNATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUENCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. UNANIME. 1-A Lei nº 11.795/2008, em seus arts. 22, 30 e 31, reforçou o entendimento consolidado pelo E. STJ, por meio do REsp nº 1119300/RS (Tema 312), na medida em que preceitua, como forma de preservar o sistema de consórcios, que a devolução das parcelas pagas pelos consorciados desistentes ou excluídos deve ser operada por meio dos sorteios ou, então, quando do encerramento do grupo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, rechaçando, assim, a possibilidade de restituição imediata das parcelas já efetivadas. 2-Não merece prosperar o pedido alternativo de restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo de consórcios, deduzidos o montante a títulos de administração, seguro de vida e adesão, na medida em que o pleito sequer foi formulado na petição inicial pelo ora Apelante, estando, portanto, o ¿decisum¿ atacado em consonância com o principio da congruência ou adstrição, nos termos dos arts. 128 e 460, do CPC/73 (atuais arts. 141 e 492, do CPC/2015, respectivamente). Registra-se que eventual análise, na sentença, de pleito não suscitado pela parte, configuraria o indevido julgamento ¿extra petita¿ da lide. 3- Recurso conhecido e
desprovido
. Decisão unânime.

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para reconhecer a existência de erro material e corrigir a parte final da ementa, nos termos da fundamentação supra, sem alteração substancial do julgado.

É como voto.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora